Tribunal: TJDFT
Processo: 0741546-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. PROAGRO. ABATIMENTOS DA LEI N. 8.088/1990. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há dúvida objetiva razoável a respeito do recurso cabível, uma vez que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê que cabe agravo de instrumento contra Decisão proferida na fase de liquidação de sentença. Agravo de instrumento recebido como apelação.
2. Na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) deve ser considerado no cálculo apenas o real prejuízo do mutuário, abatidas eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ainda que ocorridas posteriormente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.